Tribunal: STF
Processo: ARE 1400397
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao agravo no ponto referente à aplicação do Tema 962 da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, tendo em vista o não cabimento do recurso, consoante o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil/2015. Ademais, acerca da questão alusiva à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa Selic sobre os depósitos judiciais, determinei o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015.



    A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que a questão referente à incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic recebida no levantamento de depósitos judiciais não foi objeto de exame no acórdão recorrido, bem como não foi suscitada no recurso extraordinário. 



    Requer, assim, a reconsideração da decisão embargada para que o agravo interposto pela União não seja conhecido quanto a esse tópico, por tratar de matéria alheia à decidida nestes autos.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a embargada não se manifestou (documento eletrônico 152).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à embargante, dado que a questão consubstanciada na incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa Selic sobre os depósitos judiciais não foi objeto de exame no acórdão recorrido, tampouco foi arguida no apelo extremo da União, de modo que não poderia ter sido apreciada na decisão recorrida.



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao delimitar a matéria em análise neste processo, afirmou que “o objeto da controvérsia é a incidência de IRPJ e CSLL sobre a receita de juros pela Taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 97). O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. VIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.



    Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários - na via judicial ou administrativa - devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000).” (pág. 1 do documento eletrônico 97).



    Contra essa decisão a União interpôs recurso extraordinário no qual requereu tão somente o reconhecimento da legitimidade da “[...] incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito [...]” (pág. 20 do documento eletrônico 103).



    Desse modo, constato a presença de erro na decisão embargada caracterizado pela análise de questão alheia à matéria em exame nestes autos, o que impõe a sua reconsideração, no ponto objeto dos embargos de declaração, para afastar a aplicação do art. 1.033 do CPC/2015 na espécie e, por conseguinte, cancelar a remessa deste processo ao Superior Tribunal de Justiça.



    Deve, portanto, ser mantida a negativa de seguimento ao agravo interposto pela União tão somente com base no fundamento do não cabimento dessa espécie recursal contra decisão fundada na aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 1.042, caput, do CPC/2015).



    Isso posto, com amparo no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para sanar o erro e a obscuridade referidos e negar seguimento ao agravo interposto pela União em razão do seu não cabimento na espécie. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator